Tribunal: TJBA
Processo: 0505981-25.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505981-25.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANA PAULA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS registrado(a) civilmente como MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ENGENHEIRO CIVIL. EDITAL Nº 01/2013. MUNICÍIO DE CAMAÇARI. PRETERIÇÃO DE APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS OBEDECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE INADMITIDO POR FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

1. Nos termos do tema 784 de repercussão geral do STF, a
preterição arbitrária e imotivada por parte da
A
dministração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
confere ao candidato aprovado fora do número de vagas direto líquido e certo à nomeação quando
por ele demonstrada, de forma cabal, tal preterição.

2.
Na espécie, a sentença concluiu com fundamento em documentação que consta nos autos que o Município subverteu a lógica excepcional das contratações temporárias e de cargos em comissão tornando-as regra em detrimento das contratações por concurso público, dado o elevadíssimo número de servidores precários contratados para atuar em toda a Administração municipal;
e que o número de cargos efetivos de engenheiro civil vagos sequer foi preenchido com pessoas aprovadas em concurso,
havendo além disso reiteradas contratações milionárias de empresas para serviços de consultoria nessa área específica, sendo evidente a preterição e a necessidade
de contratação de aprovados.

3. A discricionariedade administrativa não viabiliza, para fins de contratação de pessoal, a desconsideração de
liberada da
previsão legal do quantitativo de cargos efetivos como via para
que
contratações precárias
em alto volume continuem a ser realizadas.

4. Além de justificar a conclusão pela existência de preterição e de necessidade do serviço a partir de elementos concretos dos autos, a sentença apontou detalhadamente que essas preterições alcançam as colocações dos dois impetrante
s
. O recurso de apelação, nesse ponto, é genérico porque se limita a apregoar que
seria necessária prova “cabal e irrefutável de 37 ocupações irregulares condizentes com as funções públicas do cargo em disputa”,
sem enfrentar pontualmente os fundamentos da sentença que são relacionados justamente a essa questão.
Recurso não dialético neste ponto.

5. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505981-25.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
ANA PAULA DA SILVA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em conhecer em parte e negar provimento à parte conhecida
nos termos do voto do relator.